Tribunal: TCU
Processo: 010.585/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TCE instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função "Assistência Social".

Inteiro teor:
Acórdão 5624/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de expediente nominado como recurso de reconsideração em face do Acórdão 934/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 109) interposto pelo Município de Dom Expedito Lopes/PI, (peça 121); Considerando que os autos dizem respeito à tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Alecxo de Moura Belo, ex-prefeito, e do Município de Dom Expedito Lopes/PI, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS); Considerando que as irregularidades apuradas incluem: i) ausência de documentos comprobatórios das despesas realizadas; ii) aplicação de recursos federais em finalidade diversa daquela previamente pactuada, sem autorização prévia do órgão repassador; iii) pagamento indevido de tarifas bancárias; Considerando que os responsáveis foram devidamente citados e permaneceram silentes, sendo considerados revéis nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; Considerando que, por meio do Acórdão 934/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 109), foi fixado novo prazo, improrrogável, de 15 (quinze) dias para que o município de Dom Expedito Lopes/PI efetuasse e comprovasse, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do FNAS das quantias especificadas na decisão; Considerando que, após a prolação do referido acórdão, o Município de Dom Expedito Lopes/PI, (peça 121) apresentou expediente denominado "recurso de reconsideração", buscando combater especificamente item da decisão que lhe concedeu o prazo improrrogável de quinze dias para que comprovasse o recolhimento do débito apurado nos autos; Considerando que não há de se falar em cabimento de recurso em face de decisão que não julga o mérito das contas e apenas fixa prazo para recolhimento de recursos federais, conforme se depreende dos parágrafos 1o e 2° do art. 23 da Resolução-TCU 36/1995 c/c art. 279 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RITCU); Considerando que, por não encontrar cabimento, o recurso interposto foi recebido como mera petição e complemento de defesa, conforme despacho do ministro Vital do Rêgo, relator à época (peça 128); Considerando que, em complemento à defesa, o município trouxe, resumidamente, as alegações de: i) ausência de verba por parte do município para ressarcimento; ii) desvio de objeto, não de finalidade; iii) pedido de suspensão deste processo até que seja julgado processo judicial em curso no qual se busca o ressarcimento pelo ex-gestor Alecxo de Moura Belo; Considerando que, em consonância com os normativos que regem a organização da Assistência Social e detalhadamente descritos às pags. 6-9 da peça 138, os recursos do FNAS possuem finalidades específicas e que o uso indevido configura desvio de finalidade, já que o rigor nessa destinação busca garantir que os objetivos de cada serviço de proteção sejam respeitados diante do combate a situações distintas de vulnerabilidade; Considerando que, com base no princípio da independência das instâncias e na jurisprudência já consolidada acerca da matéria (a exemplo dos Acórdão 9909/2024-TCU-Primeira Câmara , 1.038/2019-TCU-Plenário, 782/2021-TCU-Plenário e 3.545/2006-TCU-Primeira Câmara), também não pode ser acolhido o pedido do Município de suspensão da tramitação dos presentes autos até conclusão de processo judicial, no qual o ente municipal busca o ressarcimento do dano junto ao ex-gestor; Considerando que o auditor da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), à peça 138, após análise dos argumentos trazidos pelo Município de Dom Expedito Lopes/PI, propõe conhecer da mera petição e, no mérito, considerá-la improcedente; Considerando que a proposta de encaminhamento feita pelo auditor foi acolhida pelo corpo diretivo da AudTCE (peças 139 e 140) e pelo representante do Ministério Público junto ao TCU (peça 141); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: com fulcro no art. 279 e no parágrafo único do mesmo dispositivo do Regimento Interno do TCU, receber o expediente apresentado como mera petição para no mérito considerá-la improcedente; fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o município de Dom Expedito Lopes/PI (06.553.705/0001-12) efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social das quantias especificadas no item 9.1 do Acórdão 934/2024-TCU-Segunda Câmara , em alinhamento aos itens 9.2 e 9.3 do referido acórdão; e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 138) ao Município de Dom Expedito Lopes-PI. 1. Processo TC- Processo 010.585/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alecxo de Moura Belo (XXX.953.093-XX); Município de Dom Expedito Lopes - PI (06.553.705/0001-12). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Dom Expedito Lopes - PI. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jose Rogeres Pereira Marculino Filho (12978/OAB-PI), representando Município de Dom Expedito Lopes - PI; Jose Rogeres Pereira Marculino Filho (12978/OAB-PI), representando Valmir Barbosa de Araújo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.